Tribunal: TJMT
Processo: 0037530-15.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
0037530-15.2012.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO
: [IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA]

RELATOR:
DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ANTONIO PEREIRA DA COSTA (APELANTE), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), HORACIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 443.398.529-53 (APELANTE), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA - CPF: 062.679.042-53 (ADVOGADO), ROSSANA PATRICIA TAVARES GOMES (APELANTE), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS. (Participaram do Julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada))

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRÁTICA DE ATO VISANDO FIM PROIBIDO EM LEI – ART. 11, INCISO I DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – DISPOSITIVO REVOGADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – DECISAO REFORMADA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

O ato de praticar ato visando fim proibido em lei, não mais constitui ato de improbidade administrativa, diante da alteração promovida na legislação de regência, pela Lei nº 14.230/2021.

Encontrando-se a parte, no exercício de seu direito de interpor recurso, não há falar na aplicação de sanção por oposição de embargos de declaração.

Recurso Provido. Sentença de parcial procedência da demanda reformada. Ação Improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Horacio Cardoso da Silva e Rossana Patricia Tavares Gomes, face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública nº 0037530-15.2012.8.11.0041, movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os Apelantes e Antonio Pereira da Costa, pela pratica de ato de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92, às seguintes sanções:

a) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos;

b) Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, pelo prazo de dez anos;

c)Pagamento de multa civil, no valor de três vezes o valor incorporado ao patrimônio do Sr. Antônio Pereira da Costa, acrescido de juros de 1%, e correão monetária, a partir da sentença.

Sustenta a 1º Apelante, Rossana Patricia Tavares, que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente improcedência da ação, ou, alternativamente, pela redução das sanções aplicadas, em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade; afastando-se, ainda, a multa aplicada em razão da oposição de embargos de declaração.

Sustenta o 2º Apelante, Horácio Cardoso da Silva, que não comprovado o dolo dos agentes, tampouco o prejuízo ao erário, não há falar na prática de ato de improbidade administrativa.

Argumenta que, sequer restou demonstrada a apreensão das mercadorias, não havendo se falar em pagamento de vantagem indevida para a liberação de bens; especialmente se considerado que a inscrição estadual da empresa não se encontrava suspensa.

Afirma que, revogado o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/02, não é cabível a condenação com fundamento neste tipo.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões no id. 148661782.

O parecer ministerial se manifestou pelo provimento do recurso interposto por Horacio Cardoso e pela prejudicialidade do Apelo Interposto por Rossana Patricia.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOÃO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO, OAB/MT 23728-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Eminentes pares,

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Antônio Pereira da Costa, Horácio Cardoso da Silva e Rossana Patricia Tavares.

Narra na exordial que, o então Fiscal de Tributos do Estado, Antônio Pereira da Costa, teria percebido o valor de sete mil reais, para fins de liberar as cargas pertencentes ao Sr. Horácio Cardoso da Silva, de forma irregular.

Com base nestes fundamentos, o Parquet propôs a demanda originária, visando a condenação dos Réus, nas sanções previstas na lei de improbidade.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar os Apelantes, pela pratica de ato de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92, às sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos; proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, pelo prazo de dez anos; pagamento de multa civil no valor de três vezes o valor incorporado ao patrimônio.

Pois bem.

Inicialmente, não há falar em reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, fixou a tese de que, o
novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

A propósito:

(...) 17.
Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18
. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. (
ARE 843989 / PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJ 18/08/2022).

Destarte, não há falar em prescrição da pretensão de aplicação das sanções previstas na lei de improbidade.

Ultrapassada tal questão, passo à análise do recurso propriamente dito.

O cerne da questão subsiste em aferir se os Apelantes incorreram na prática de ato de improbidade administrativa.

Vejamos o disposto na legislação de regência:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Nos termos da lei, considera-se dolo, a vontade livre e consciente do agente em alcançar um dos resultados previstos nos artigos 9º a 11, da Legislação de regência, quais sejam, atos que importem em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública.

Para que o ato seja constituído como ímprobo, este deve se dar por ação ou omissão dolosa.

Necessário ter em mente ainda que, o direito tutelado consiste na probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, assegurando a integridade do patrimônio publico e social.

Imputa-se aos Apelantes, o disposto no artigo 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, que preconizava:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;”

Constitui ato de improbidade administrativa, a violação aos deveres de imparcialidade e de legalidade, caracterizada pelas condutas taxativas previstas nos incisos do artigo 11.

Ocorre que, o inciso I do dispositivo citado alhures fora revogado pela Lei nº 14.230/2021.

Assim, evidencia-se que a conduta não se subsume à lei de improbidade administrativa.

A legislação de regência, recentemente alterada, não mais tipifica como ato improbo, aquele praticado visando fim proibido em lei.

Destarte, se os fatos não se enquadram especificamente na lei de improbidade administrativa, devem ser apurados em outro âmbito, tal como o administrativo ou criminal.

Feitas estas considerações, não demonstrada a prática de ato previsto taxativamente nos incisos do artigo 11, da lei de improbidade administrativa, a improcedência da demanda se trata de medida imperativa.

Neste sentido, a jurisprudência:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESVIO DE VERBA PÚBLICA DESTINADA À MERENDA ESCOLAR – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AO ART. 11, I, DA LEI N. 8.429/92 – REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92 PELA LEI Nº 14.230/21 – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO AFASTADA – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS VEICULADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EMBARGOS PREJUDICADOS.

Como a conduta atribuída às Embargantes tipificada no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429 /92 foi revogada pela Lei nº 14.230 /21 não há como manter a condenação imposta na sentença, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.”
(N.U 0019770-16.2011.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

A corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

“(...) A despeito da revogação do inc. I e limitação do caput do art. 11 modificado pela Lei nº 14.230/2021, antes com caráter exemplificativo e com tipos abertos de violação aos princípios administrativos, a alteração esvaziou o objetivo da proteção dada ao bem jurídico tutelado.

As alterações legislativas configuram espécie parecida com a abolitio criminis, mas o evento ocorrido na seara administrativa, com relação às condutas não são mais elencadas no rol taxativo do artigo 11 da Lei nº 8.429/92.

Ainda que mais permissiva sob determinados aspectos e contrária aos diversos entendimentos especialmente dos órgãos de fiscalização, a alteração legislativa não significa, por si só, proteção insuficiente a justificar a inconstitucionalidade da norma.

(...) Desse modo, considerando o que dispõe expressamente o dispositivo legal apontado e a previsão de retroatividade, impõem o reconhecimento da inexistência do ato ímprobo imputado em desfavor dos requeridos e a consequente improcedência da ação.”

Por fim, comporta afastamento a multa aplicada pelo Juízo de 1º Grau, em razão da oposição de embargos de declaração, encontrando-se a parte no seu legítimo direito de interpor recurso, face às decisões proferidas no processo.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, concedo provimento aos recursos interpostos,
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial; afastando-se a sanção aplicada, em razão da oposição de embargos de declaração, em 1º Grau.

É como voto.

V O T O

EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS ( 1ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023